Tribunal: TJBA
Processo: 0505100-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0505100-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Rosenildo Rosa Lima

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. ENTENDIMENTO DO TJ/BA NA ADI Nº 0002526-37.2014.8.05.0000. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505100-70.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADO
R

e como apelado
ROSENILDO ROSA LIMA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .